Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-41.2018.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS ESCOLAR E VEÍCULO DE PASSEIO. CULPA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas coligidas aos autos, que a colisão entre o ônibus escolar e o carro de passeio, ocorreu por culpa do motorista do primeiro veículo, resta seu dever de reparar o dano material.
2. Mantém a condenação pelo montante reconhecido na sentença, porque representa exatamente a quantia desembolsada pelo proprietário para o conserto do seu automóvel. Nesse caso, opera-se o simples reembolso pelos custos suportados para o restabelecimento do status quo anter e evitar o enriquecimento ilícito.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.